Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. ARMA BRANCA. FACA DE MESA. USO DESVIRTUADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o denunciado da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta), com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Para a configuração da contravenção penal em tela, as circunstâncias fáticas devem demonstrar que o instrumento doméstico, potencialmente lesivo, seria utilizado pelo denunciado de forma desvirtuada, ou seja, com a finalidade de ataque ou defesa da integridade física de outrem.
3. No caso, os depoimentos policiais colhidos em juízo não foram suficientes para ratificar os fatos relatados no Termo Circunstanciado; o motivo da confusão envolvendo a arma branca apenas foi relatado por um dos policiais em juízo, motivo este não registrado no TCO. A versão do réu em sede de interrogatório, apesar de isolada nos autos, é verossímil: o acusado afirmou em juízo que estava vendendo melancia e o cobrador de um ônibus reclamou afirmando que a melancia estava estragada, razão pela qual teve início a desavença. A faca, portanto, estaria na posse do acusado como instrumento de trabalho por ser vendedor de frutas.
4. As provas constantes do caderno processual não são suficientes para configurar a materialidade delitiva da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei 3.688, haja vista a ausência de certeza sobre o uso desvirtuado da arma branca pelo denunciado. Destaque-se que não constam dos autos quem era o cobrador ou o motorista do ônibus supostamente ameaçado pelo acusado, nem foram localizadas as pessoas que presenciaram a confusão e disseram à polícia. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, impõe-se a absolvição do acusado, em razão do princípio do in dubio pro reo.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.